Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714209-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALDEMIR PEREIRA NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO. EXERCÍCIO DE DEFESA. VALIDADE. VALOR DA CAUSA. QUANTIA OBJETO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CÓDIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA VEROSSIMILHANÇA. EMPRÉSTIMO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. VALIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO LEGÍVEL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO. 1. É inviável o conhecimento de matéria não suscitada na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O comparecimento do advogado supre a necessidade de citação da parte ré quando sua atuação tem por finalidade o exercício do direito de defesa contra a pretensão da parte contrária, como, por exemplo, a interposição de recursos, por evidenciar a ciência inequívoca da pretensão. Precedentes. 3. Na ação monitória, o valor da causa corresponde à quantia que o autor pretende cobrar do réu, nos termos inciso I do art. 292 do CPC. 4. Não se verifica a inépcia da petição inicial acompanhada dos termos contratuais e do demonstrativo da dívida cobrada. 5. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, tal como a de capitalização mensal de juros. 6. O enunciado da Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça determina que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 7. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC e da inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações. 8. A ação monitória pode ser instruída com qualquer prova escrita, sem eficácia executiva, que revele indícios da existência da obrigação. considera-se válida a ação monitória fundada em contratação eletrônica de Crédito Direto ao Consumidor acompanhada por demonstrativo e extrato que permitam aferir a liquidez da dívida. 9. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. 10. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 11. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação somente no caso de as taxas cobradas estarem acima daquelas praticadas pelo mercado. 12. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 13. Não se verifica abusividade quando os termos contratuais estão legíveis, permitindo a compreensão do teor pelo consumidor. 14. Comprovado que o consumidor recebeu o empréstimo por meio de contratação eletrônica, bem como a utilizou os valores disponibilizados, não há que se falar em restituição de débito em conta realizado para pagar as parcelas ou a condenação do banco a pagar indenização por danos morais. 15. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 231, 239, 242, 322, § 1o, 330, inciso I, 337, 357, 373, 485 e 700, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VII, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a nulidade da citação, o direito à inversão do ônus da prova, o indevido julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial, e a ausência de documento apto a instruir a monitória. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ, TJPR, TJMG e TJDFT para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 56795555). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 231, 239, 242, 322, § 1o, 330, inciso I, 337, 357, 373, 485 e 700, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VII, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A respeito, tem-se que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Tampouco cabe dar andamento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, também não merece seguir o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, uma vez que é “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005